Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713352-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA LOPES GESTEIRA AGRAVADO: JUSCILENE CHAGAS XAVIER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACIRA GESTEIRA PEDROSO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por JUSCILENE CHAGAS XAVIER em desfavor da agravante, deferiu parcialmente o pedido de penhora de seus proventos líquidos, no percentual de 20%, até o efetivo adimplemento da dívida. A agravante aponta, inicialmente, excesso de execução, no importe de R$ 76.031,52 (setenta e seis mil, trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), pois a agravada, ao atualizar a dívida, teria se desviado dos parâmetros delimitados pelo título executivo judicial. No tocante à penhora deferida pelo Juízo a quo, alega que possui diversos empréstimos junto ao BRB Banco de Brasília S/A, descontados de sua conta corrente e consignados em folha de pagamento, que comprometiam a totalidade de sua renda líquida até a obtenção de medida liminar que lhe assegurou a manutenção de 33,65% de seus proventos líquidos para garantia de sua subsistência, percentual equivalente à quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Sustenta que referida liminar foi recentemente cassada, circunstância que, somada à constrição operada no cumprimento de sentença de origem, implicará em drástica redução de sua renda mensal, que passará a girar em torno de 1,2 salários mínimos. Acrescenta que se mudou para a zona rural de Cristalina/GO por não conseguir se manter na região metropolitana; que é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica há mais de sete anos e que vem sendo sustentada pelos filhos em razão de seu endividamento. Defende que a dívida perseguida na origem não ostenta natureza alimentar, motivo pelo qual o Juízo a quo não poderia ter mitigado a impenhorabilidade de seu salário, quanto mais em percentual que, à toda evidência, compromete sua subsistência digna. Considerando, por todo o alegado, que a manutenção da decisão agravada ocasionará dano de difícil reparação, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta de seus proventos de aposentadoria, com a consequente desconstituição da penhora, bem como o excesso de execução no valor de R$ 76.031,52 (setenta e seis mil, trinta e um reais e cinquenta e dois centavos). Junta documentos (IDs 57492477 a 57499456). Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça. Os autos vieram redistribuídos nos termos da certidão de ID 57524514. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão (art. 1019, inc. I). Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão impugnada (fls. 353/355 do ID 57492837): Defiro parcialmente o pedido da credora, entretanto, para que ocorra incidência mensal de 20% sobre os rendimentos líquidos da devedora. - grifei Conforme recente jurisprudência do STJ e do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Ainda nesse sentido: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020; AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020; AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020 No mesmo sentido, o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1622862, 07179175320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a devedora, para fins de ciência desta decisão e impugnação, acaso deseje, em até 15 dias. Após preclusa, deve ser expedido Ofício ao ente empregador do devedor (SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE), solicitando que efetue desconto mensal de 20% sobre os rendimentos líquidos da devedora JACIRA GESTEIRA PEDROSO, CPF 226.960.401-68, devendo transferir tal quantia mensalmente para a conta da credora JUSCILENE CHAGAS XAVIER, CPF 605.917.061-72 (que deve informar seus dados bancários em até 10 dias), até que alcance o total de R$304.034,21, ocasião em que deverão cessar os descontos. Com relação ao pedido de consulta CENSEC, este juízo já efetuou pesquisa no sistema PenhoraOnLine (antigo e-RIDFT) no âmbito do DF, no que defere a mesma consulta no âmbito do Estado do Goiás, tendo em vista o informado em sua última petição. Entretanto, pelos resultados dos sistemas já consultados entende-se ser pouco crível que a ré possua bens imóveis em outros e variados Estados do país, no que a pesquisa iria contra os princípios da celeridade, economicidade e eficiência. Ademais, quanto ao pedido de nova pesquisa SISBAJUD, defiro, para que desta feita incida sobre conta salário. Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. Por fim, no que toca ao pedido de penhora de imóveis e no rosto de outros autos, deve juntar as certidões de registro atualizada dos imóveis, ou as provas mínimas necessárias para que este juízo possa aferir a posse da ré sobre o imóvel (no caso de imóvel sem propriedade da devedora), bem como informar se nos autos que do processo 0704673-84-2018.8.07-0004 não já constam outras penhoras preferenciais, bem como o valor objeto do mesmo processo. Intimem-se. Destaco, de início, que diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Tribunal da Cidadania possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Pretende a agravante seja concedido o efeito suspensivo ao recurso com fundamento na impossibilidade de arcar com o pagamento de mais 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, além dos valores dispendidos com os empréstimos contratados junto ao BRB Banco de Brasília S/A que já alcançam aproximadamente 70% (setenta por cento), sob pena de comprometer sua subsistência e de sua família. Contudo, nesse exame de cognição sumária, considerando as informações extraídas dos comprovantes de rendimentos colacionados pela agravante, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, nos estritos termos da decisão agravada, e não de seu salário bruto, conforme leva a crer o cálculo deduzido nas razões do recurso, se afigura razoável e adequado ao contexto do cumprimento de sentença de origem. Friso, de outra banda, que os descontos compulsórios aos quais se remete à agravante para lastrear o comprometimento de sua subsistência digna decorrem de dívidas voluntariamente assumidas junto à instituição financeira distinta e alheia aos autos, circunstância que não tem o condão de afastar o direito da parte agravada de perseguir seu crédito. O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, nessa análise prefacial, tenho que a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos não se mostra exorbitante nem impossibilita o sustento da agravante, observado o mínimo existencial. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator